Tribunal: TJDFT
Processo: 0718118-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CIRURGIA PLÁSTICA. RUPTURA DA PRÓTESE MAMÁRIA. DEFEITO DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO. NÃO CONSTATADO. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 12, § 3o, II, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela consumidora autora contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido inaugural, consistente na condenação da fornecedora ré ao pagamento de reparação por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a fornecedora do produto (apelada) pode ser responsabilizada pela ruptura da prótese de silicone, e, por conseguinte, pelos eventuais danos materiais e morais suportados pela consumidora apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em regra, a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos ao fornecimento de produto é objetiva e consubstanciada no risco da atividade. Contudo, essa responsabilidade pode ser elidida se demonstrada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 12, § 3o, do CDC.
4. Ressai dos elementos constantes aos autos, especialmente, da prova pericial, a inexistência de defeito de fabricação apto a ensejar o rompimento do implante mamário no corpo da apelante, sobretudo quando considerado que o lapso temporal transcorrido entre a cirurgia plástica e a constatação da ruptura (14 anos) é superior ao tempo médio de vida útil (durabilidade) esperado e expressamente informado na bula da prótese (10 anos). Comprovada circunstância hábil a elidir a responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do art. 12, § 3o, II, do CDC, afigura-se escorreita a r. sentença que julgou improcedente o pleito autoral.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.